Tribunal: STF
Processo: ADI 690
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
Provimento de serventias judiciais, notariais e de registro,
mediante acesso de substitutos, investidos na função até 5 de outubro
de 1988 (art. 22 do ADCT do Estado de Goias, de 05-10-89).
         Relevância de  fundamentação  do  pedido  de  declaração  de
inconstitucionalidade  (artigos  37,  II,  e  236,  parag.   3.,   da
Constituição Federal).